Tribunal: STF
Processo: Rcl 38393
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Luzia Ireni Lopes Eberhardt contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT nos autos do Processo 0756525-14.2018.8.07.0016. Alega desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 37.
    O acórdão reclamado tem o seguinte teor:
    “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO CARREIRA. LEI DISTRITAL 5.174/13. REAJUSTE. CARGA HORÁRIA. REFLEXOS. EXTENSÃO SERVIDORES DA MESMA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual objetivava a aplicação dos reflexos financeiros da redução da jornada de trabalho, conferida aos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que antes cumpriam jornada de 24 horas e passaram a cumprir 20 horas, aos servidores da mesma carreira que cumprem 40 horas semanais, em face da edição da Lei n 5.174/2013.
    2. Não obstante se trate de servidores da mesma carreira e submetidos ao mesmo regime jurídico, que, em 2004, de acordo com o disposto na Lei 3.320/2004, puderam optar pela jornada de 40 horas semanais, com a ressalva, à época da opção, de manutenção da respectiva proporcionalidade de vencimentos com os demais integrantes da carreira, não é possível o reajuste de vencimentos na mesma proporção dos ganhos percebidos pelos servidores da mesma carreira que tiveram redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, uma vez que a extensão dos efeitos da redução da carga horária aos demais servidores que cumprem jornada de 40 horas implicaria indubitável aumento de vencimento, o que encontra óbice nos estritos fundamentos da Súmula Vinculante n. 37, e art. 37, X, da Constituição Federal
    3. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14, que dispõe em seu enunciado: ‘Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013’ UNJ 2018.00.2.007991-3, julgada em 12/09/2019.
    4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 6).
    A recorrente alega, em síntese, que o acórdão reclamado interpretou de modo equivocado a Súmula Vinculante 37.
    Sustenta que
    “[...] foi editada lei prevendo a majoração do vencimento da Requerente, a própria Lei Distrital nº 5.174/2013, que, em seu artigo 3º, determina a criação da rubrica Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI no valor da diferença salarial ocorrida.
    De tal sorte, a vedação da Sumula Vinculante 37 não se aplica ao presente caso, porque não se está a pleitear o aumento da remuneração da Recorrente com base exclusivamente na isonomia com os servidores que laboram por 20 horas semanais” (pág. 8 do petição inicial).
    Assevera que
    “[...] a Lei 5.174/2013 assegura aos servidores distritais a complementação das remunerações para elidir qualquer diferença, portanto, não é preciso se valer da malgrada isonomia, que, de fato, é defesa ao Judiciário.
    Equivoca-se a Corte de Justiça distrital, data venia, ao julgar improcedente o pedido, pelo que o aumento da remuneração não se operará com base exclusivamente no Princípio da Isonomia, mas apenas e tão somente será determinada a aplicação da Lei 5.174/2013 de forma isonômica.
    No caso concreto, não houve fixação de remuneração. O que houve foi ato de vontade, interpretativo, quanto aos diplomas envolvidos, chegando-se à conclusão do direito da Requerente.
    Se acaso não existisse qualquer lei dispondo sobre o aumento do vencimento dos servidores através de VPNI para dirimir eventual diferença, então a aplicação da Súmula Vinculante 37 seria latente, coibindo a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo” (pág. 9 da petição inicial).
    Requer, ao final, a suspensão cautelar dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a anulação da decisão.
    Indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 10).
    A autoridade reclamada prestou informações (documentos eletrônicos 15 e 16).
    O Distrito Federal apresentou contestação (documento eletrônico 17).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral José Elaeres Marques Teixeira, opinou pela improcedência do pedido (documento eletrônico 20).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.
    A reclamante sustenta que o Tribunal reclamado aplicou de forma indevida o verbete da Súmula Vinculante 37, in verbis:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    Transcrevo trechos da sentença de improcedência, que foi integralmente mantida no julgamento do recurso inominado:
    “Trata-se de ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de declarar o direito da parte autora na aplicação dos efeitos da Lei 5.174/2013, condenando o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em efetivar a implementação no seu contracheque, o valor equivalente a 20% de seu vencimento básico, bem como a pagar as parcelas retroativas desde 1º setembro de 2015.
    […]
    O cerne da controvérsia diz respeito ao ajuste financeiro decorrente da redução da jornada de trabalho pela Lei 5.174/2013.
    Posteriormente à edição da Lei 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, houve redução da jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2016, nos termos do inciso II, do artigo 1º da Lei 5.174, de 19 de setembro de 2013, in verbis:
    ‘Art. 1º A jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal fica aqui estabelecida, mantida a atual tabela de vencimentos e observadas as respectivas datas de vigência:
    I – Os ocupantes dos cargos de Especialistas em Saúde ficam submetidos à jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais;
    II – Os ocupantes dos cargos de Técnicos em Saúde, não integrantes das especialidades dispostas nos §§ 1º e 2º deste artigo, ficam submetidos à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais a contar de 1º de setembro de 2014, e de 20 (vinte) horas semanais a contar de1º de setembro de 2016;
     (...)
    § 1º Os ocupantes dos cargos de Técnicos em Saúde, nas especialidades de Técnico em Nutrição, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Radiologia, Técnico em Medicina Nuclear, Técnico em Radioterapia, Técnico de Patologia Clínica, Técnico em Hemoterapia e Hematologia, Técnico em Anatomia Patológica e Técnico de Enfermagem ficam submetidos à jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1º de setembro de 2015.
    § 2º Os ocupantes do cargo de Técnico em Saúde, na especialidade de Auxiliar de Enfermagem, que comprovem a formação de Técnico em Enfermagem podem ser submetidos à jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho a contar de 1º de setembro de 2015 [...]’
    […]
    À época da edição da referida lei, a jornada era de 30 horas semanais para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde e de 24 horas semanais para os ocupantes do cargo de especialista em saúde. Posteriormente, a carga horária para o cargo técnico em saúde passou para 24 horas semanais e para o cargo especialista em saúde passou para 20 horas semanais. Essa era a situação quando da edição da Lei 5.008/2012, e, portanto, tais jornadas foram utilizadas na construção das tabelas de vencimento.
    Note-se que, no caso dos especialistas em saúde, cuja jornada de referência, ressalte-se, era de 20 horas semanais, observou-se a proporcionalidade legalmente prevista na determinação dos vencimentos para a carga horária de 40 horas, sendo exatamente o dobro. O mesmo ocorreu com relação aos técnicos em saúde, quando se observa proporcionalidade entre os vencimentos estipulados para a carga horária de 24 horas e de 40 horas.
    Com a redução da jornada para 20 horas semanais, conforme a Lei 5.174/2013, não se manteve a proporcionalidade, o que inequivocamente ocasionou uma distorção entre a hora trabalhada e a remuneração percebida.
    Entretanto – a despeito de integrarem a mesma carreira e exercerem o mesmo cargo, e submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana com remunerações distintas e desproporcionais –, é de se atentar para o fato de que não incumbe ao Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, promover equiparações entre servidores públicos, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como ao princípio básico do Estado Democrático de Direito: o da separação dos poderes.
    Não desconheço divergências no âmbito deste e. Tribunal de Justiça acerca do tema, tendo sido pela procedência o entendimento deste Juízo, até meados do ano de 2018; entretanto, debruçando-me sobre o tema mais detidamente, passo a adotar as judiciosas razões esposadas nos julgados abaixo transcritos, confira-se:
    ‘ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE HORA TRABALHADA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS PROMOVIDA POR LEI. SERVIDORA SUJEITA AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. NÃO CABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO. INTERFERÊNCIA NO REGIME DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em comento, a autora, ora recorrida, é servidora pública da Secretaria de Saúde, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, com jornada de 40 horas semanais. Moveu a presente ação postulando a condenação do DF, ora recorrente, na obrigação de (a) efetivar a implementação no seu contracheque, a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), o valor de R$763,33, equivalente a 20% de seus proventos, bem como (b) pagar as parcelas atrasadas desde 1º setembro de 2015, nos termos da fundamentação, no valor total de R$ R$17.037,93, sem prejuízo das parcelas que vencerem no curso do processo e da atualização monetária. Para tanto, aduz que, com o advento da Lei nº 5.174/2013, que alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais sem redução salarial, operou-se uma valorização na hora trabalhada que beneficiou apenas os servidores com tal jornada de trabalho (anteriormente de 24 horas), prejudicando aqueles submetidos ao regime de 40 horas semanais. 2. Consolido o meu entendimento no sentido de que os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita. 3. Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial (art. 57, § 1º, da LC 840/11), não há uma correspondência exata no que tange ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais), de modo que aquele que trabalhe 40 horas receba o dobro do que cumpre 20 horas semanais. 4. Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise. 5. Dar equivalência ao valor da hora trabalhada corresponderia a interferir no regime de remuneração do servidor, concedendo verdadeiro aumento não contemplado na Lei nº 5.174/2013 o que é vedado ao Poder Judiciário (Enunciado nº 339 da Súmula do STF). 6. Com efeito, o Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora. 7. O instrumento capaz de promover o aumento do valor pago pela hora de trabalho da parte autora é a LEI e unicamente ela poderá contemplar o acréscimo monetário desejado. Não é conveniente, a meu sentir, que através de decisão judicial seja produzido o efeito de favorecer um grande contingente de servidores com verdadeiros reajustes, os quais dependem da iniciativa do Poder Executivo e aprovação do Poder Legislativo Distrital. 8. Nesse contexto, entendo que a equiparação pretendida pela servidora recorrida não encontra respaldo na legislação de regência, motivo pelo qual a sentença merece reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da inicial. 9. Recurso conhecido e provido nos termos do item 8. 10. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. (Acórdão n.1051436, 07228690320178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negrito e sublinhado aditado)’
    Neste mesmo sentido, segue entendimento pacífico das Turmas Cíveis desta Corte sobre o tema:
    [...]
    ‘APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.008/2012. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. EQUIPARAÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS E 20 HORAS. ANEXO DO TEXTO LEGAL. HORA TRABALHADA EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. A Lei Distrital n. 5.008/2012 corrigiu o vencimento básico dos servidores da saúde e previu o pagamento da GATA sobre o vencimento correspondente ao padrão ocupado pelo servidor. De igual modo, fixou novo percentual da GATA, em percentual decrescente até sua extinção, sendo vedada qualquer redução salarial por força da aplicação da norma.
    2. À falta de previsão legislativa, carece o servidor do direito de incorporar a GATA ao seu vencimento básico. Tem assegurado apenas a sua transformação em VPNI, caso surja alguma diferença remuneratória e a menor, de modo a impedir a redução remuneratória.
    3. Ao fixar os novos padrões de vencimento para as jornadas de 40 e 20 horas semanais, a Lei n. 5.008/2012 manteve a equiparação do custo da hora trabalhada. Nesse passo, não há que se falar em redução salarial, apenas porque a Lei n. 5.174/2013 teria transformado a jornada de 24 horas em 20 horas, sem redução salarial.
    4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
    (Acórdão n.1072163, 20160111004154APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: 446/454)’ (negrito e sublinhado aditado)
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GATA - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA. LEI 5.008/2012. AUMENTO DE VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/13. SÚMULA VINCULANTE 37 STF.
    1. Não há na Lei 5.008/2012 nenhuma disposição que autorize pedido de aumento de vencimento básico e das demais parcelas remuneratórias que tem como base de cálculo o referido vencimento, já que a mencionada Lei determinou apenas a criação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, com vistas a impedir eventual redução remuneratória. Desse modo, a pretensão da apelante que consiste na realidade em reajuste salarial do vencimento básico que compõe sua remuneração, não é possível, à luz da Súmula Vinculante 37 do STF.
    2. Em relação à jornada de trabalho, a pretensão da autora de buscar a equiparação/proporcionalidade de seu vencimento com o vencimento de servidor que cumpre jornada de trabalho de 20 horas semanais tem por objetivo o aumento de vencimento, sob a alegação de aplicação do princípio da isonomia. Entretanto, tal pleito entra em confronto com a já citada Súmula Vinculante nº 37 do STF, o que torna mais uma vez descabida a pretensão autoral.
    3. Honorários advocatícios recursais fixados em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    4. Recurso conhecido e não provido.
    (Acórdão n.1083704, 20160111151584APC, Relator: SILVA LEMOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: 425/429)’ (negrito e sublinhado aditado)’
    Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial” (págs. 2-9 do documento eletrônico 5 – grifos no original).
    Consoante relatado, a reclamante alega que seu direito ao reajuste de seus vencimentos decorre da própria Lei Distrital 5.174/2013, e não da aplicação do princípio da isonomia.
    Ocorre que, conforme se depreende da leitura da sentença acima transcrita, ao reduzir a carga horária dos servidores que trabalhavam 24 (vinte e quatro) horas semanais para 20 (vinte) horas, o legislador precisava superar o entrave que representaria o princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores. Por essa razão, foi criada a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, com o fim específico de manter no mesmo patamar a remuneração dos servidores que tiveram a redução de sua jornada.
    Ademais, as inúmeras decisões citadas do TJDFT consignam que a Lei Distrital 5.174/2013, restringiu-se a criar a vantagem de natureza individual, não alterando a proporcionalidade dos vencimentos básicos relativos às horas trabalhadas das diversas categorias de servidores. Logo, não há amparo legal para a pretensão da reclamante.
    Nesse mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, o qual registrou o seguinte:
    “[...] a Lei Distrital 5.174/2013, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo Único da Lei 5.008/2012.
    Eis excertos de interesse da Lei Distrital 5.174/2013:
    ‘Art. 1º A jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal fica aqui estabelecida, mantida a atual tabela de vencimentos e observadas as respectivas datas de vigência:
    […]
    Art. 3º Nenhuma redução de remuneração pode resultar da aplicação do disposto nesta Lei, sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida’.
    Na verdade, a remuneração de quem cumpre carga horária opcional de 40 horas semanais, como o caso da reclamante, é paga segundo o valor definido na Lei Distrital 5.008/2012 e também no art. 8° da Lei Distrital 3.320/2004, ambas prevendo a proporcionalidade de vencimentos.
    A remuneração definida na tabela anexa à Lei Distrital 5.008/2012 fixa o mesmo valor da hora trabalhada, não havendo nenhuma disparidade ou quebra da isonomia para as diversas jornadas previstas para os servidores públicos distritais que compõem a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.
    Dito isso, ao que se vê, é claro que a referida norma distrital não constitui lei específica que estabeleça que os vencimentos percebido pelos servidores que trabalham 40 horas semanais serão automaticamente reajustados de acordo com os vencimentos de quem cumpre jornada de 20 horas semanais, mas apenas estabelece nova carga horária a ser cumprida pelos servidores públicos.
    Logo, uma vez que o tema necessita de regulamentação, ainda inexistente, não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores, em verdadeiro exercício da função típica do Legislativo, sendo inegável a aplicação, na espécie, do texto sumular vinculante n° 37” (págs. 5-7 do documento eletrônico 20).
    Com efeito, o Tribunal de origem aplicou plenamente a jurisprudência do STF ao entender que a pretensão da reclamante encontra óbice na Súmula Vinculante 37, a qual busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    Nesse sentido, há inúmeros precedentes de ambas as Turmas desta Corte, dos quais destaco os seguintes:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DE REAJUSTE CONCEDIDO EM LEI MUNICIPAL. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 
    1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 38.083-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NºS 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, o deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante nº 37 deste STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 29.859-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator